Tribunal: TJPA
Processo: 0816286-53.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10676 - Imissão na Posse
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816286-53.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MATOGROSSO PARTICIPACOES LTDA

AGRAVADO: MARIOCIR JOSE BALESTRERI, BEATRIZ CAPPELLARI BALESTRERI

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO EXTRAJUDCIIAL PROMOVIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – ADQUIRENTE REQUEREU A IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL – MEDIDA SUSPENSA ATÉ JULGAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA NA JUSTIÇA FEDERAL – PRECEDENTES DO STJ – NEGATIVA DE LIMINAR NA JUSTIÇA FEDERAL NÃO É SUFICIENTE PARA OBSTAR A SUSPENSÃO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE SUSPENSÃO NA INTEGRA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

Alex

Pinheiro Centeno

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MATOGROSSO PARTICIPAÇÕES LTDA
, contra decisão da 2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, que suspendeu liminar de imissão na posse de
imóvel caracterizado por Lote nº 20, da quadra nº 06, do Bloco 05 da Super Quadra I, bairro Célio Miranda, com 932,16 metros quadrados e registro imobiliário na matrícula nº 2809, adquirido em leilão extrajudicial organizado pela Caixa Econômica Federal, e originalmente pertencentes aos agravados
MARIOCIR JOSÉ BALESTRERI e BEATRIZ CAPPELLARI BALESTRERI.

O argumento do Juízo originária para a suspensão foi a existência de litígio pendente sobre o imóvel na Justiça Federal (
ID nº. 100830142
), senão vejamos:

“Restando pendente de análise decisão acerca dos embargos de declaração opostos pelos ora requerentes perante processo nº 1004237- 45.2022.4.01.3906, em trâmite perante VARA FEDERAL CÍVEL E CRIMINAL DA SSJ DE PARAGOMINAS-PA, é possível que haja eventual revisão da medida pleiteada a título de tutela provisória de urgência naqueles autos, impactando sobremaneira a realidade fática ora analisada.

Sendo assim, e sabendo que não contraria o princípio da adstrição o deferimento de medida cautelar que diverge ou ultrapassa os limites do pedido formulado pela parte, se entender o (a) magistrado (a) que essa providência milita em favor da eficácia da tutela jurisdicional (STJ. 4ª Turma. AgInt na Pet 15420/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 6/12/2022 - Info 763), SUSPENDO OS EFEITOS da decisão proferida em id. nº 94104220 por esta magistrada, especificamente no que toca à concessão da liminar pleiteada, até que sobrevenha decisão que analise os embargos de declaração opostos no processo nº 1004237- 45.2022.4.01.3906, pela necessidade de harmonização das decisões que versem sobre causas de pedir afins.

Dê-se ciência ao juízo da VARA FEDERAL CÍVEL E CRIMINAL DA SSJ DE PARAGOMINAS-PA para que comunique nestes autos a prolação de decisão versando sobre os embargos de declaração opostos face à decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em favor dos requerentes nos autos do processo nº 1004237- 45.2022.4.01.3906”.

Na exordial (ID nº. 16517625), a agravante salientou que: “i
) quando da prolação da decisão de id nº 94104220, o Juízo a quo tinha ciência da existência do processo 1004237- 45.2022.4.01.3906; (ii) já houve analise de pedido liminar no processo 1004237- 45.2022.4.01.3906, em 29/03/2023, onde o Juízo manifestou pelo indeferimento do pedido, inclusive salientando que em analise preliminar não vislumbrava nulidade das intimações; (iii) a decisão de id nº 94104220 foi proferida em 06/06/2023, portanto depois da prolação da decisão do juízo federal; (iv) a Agravante preenche os requisitos para concessão/manutenção da medida liminar” (grifos nossos).

Em sede de decisão interlocutória, indeferiu-se o efeito suspendido pretendido, entendendo-se que há, realmente,
prejudicialidade externa no recurso ajuizado pelos agravados na Justiça Federal
(ID nº. 17627944
).

Em sede de contrarrazões (ID nº. 18036085), os agravados alegaram vício
no processo de consolidação da propriedade, que ocorrera extrajudicialmente, o agravado/fiduciante, MARIOCIR JOSÉ BALESTRERI, não foi devidamente constituído em mora, por meio intimação pessoal, bem como, ambos os agravados não foram intimados pessoalmente do local, data e hora da hasta pública. Em razão disso, ingressaram com processo na Justiça Federal pretendendo anular o ato expropriatório. Por fim, requereu-se a manutenção da decisão interlocutória de 1º Grau.

É relatório.

VOTO

Trata-se de discussão envolvendo acerto de decisão de 1º Grau que determinou a suspensão decisão liminar de imissão na posse,
em razão de prejudicialidade externa oriunda de
processo nº 1004237- 45.2022.4.01.3906, da Justiça Federal
, ainda pendente de julgamento.

De fato, o ajuizamento da
ação ordinária pretendendo a declaração de nulidade do leilão extrajudicial do imóvel, na esteira do mais recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, possui o condão de obstar o processamento da ação de imissão na posse
.

À título exemplificativo, insta trazer à baila a decisão monocrática lavrada pela Presidente da Corte Cidadã, publicada em 21 de dezembro de 2022, em caso análogo
:

“[...] quanto ao
fumus boni juris
,
vejo-o delineado na existência de ação anulatória do procedimento que culminou na perda, para a Caixa Econômica Federal, do imóvel em foco.

Muito embora haja precedentes que, ao reconhecerem a boa-fé do adquirente, afastam qualquer relação de prejudicialidade entre uma e outra ação (anulatória e reivindicatória/imissão), o caso em apreço traz nota de particularidade digna de consideração especial.
Conforme destacou o relator na origem, "tramita perante a Justiça Federal uma Ação de Nulidade ajuizada em face da Caixa Econômica Federal (autos nº 00009556-206.403.6000) na qual há discussão sobre a validade do título que ensejou a consolidação da propriedade do bem em favor da Instituição Financeira
, sendo que a existência da demanda consta expressamente na Escritura Pública de Compra e Venda (f. 10-13 dos autos de origem) e também na matrícula imobiliária (f. 14-19 dos autos de origem)". (PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA Nº 4302 - MS (2022/0405568-4)) (grifos nossos).

Observa-se que o julgado
supra

menciona, como requisito, a “existência de ação anulatória”.

Assim, a
negativa de antecipação de tutela no Juízo Federal não pode ser suficiente para obstar a suspensão da imissão na posse, já que o E. STJ se refere apenas à tramitação visando à anulação do processo.

Em linha jurisprudencial, o STJ sedimentou o seguinte entendimento:

“Agravo de instrumento. Ação de imissão na posse. Tutela antecipada. Ação anulatória ajuizada na Justiça Federal. Coincidência do objeto. Conexão. Impossibilidade de prorrogação de competência. Hipótese de suspensão do processo. 1. Há conexão entre ações, quando for patente a coincidência dos seus objetos, o que, todavia, não acarreta a prorrogação da competência. 2. A prorrogação pressupõe competência relativa, já que o órgão absolutamente incompetente para conhecer e julgar determinada causa não se tornará competente para apreciá-la em decorrência da possível prorrogação. 3. A competência da Justiça Federal na causa ajuizada contra a Caixa Econômica Federal é absoluta em razão da pessoa, a teor do disposto no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, e, por esta razão, não há que se cogitar da prorrogação de sua competência para processar e julgar a causa entre particulares, mesmo existindo conexão entre ambas. 4.
Em razão da prejudicialidade das causas, impõe-se a suspensão do feito até julgamento da ação em curso perante a Justiça Federal, a teor do disposto no art. 265, inciso IV, alínea a, do CPC”
(STJ, Agravo de Instrumento nº 1.0079.10.008852-9-001, p. em 13.08.2010, como Relator o Des. Wagner Wilson).

“(...) Os fundamentos das duas causas não se identificam, em que pese possa ser alegada a conexão, pois há que se reconhecer a existência de um vínculo substancial entre as duas demandas. 3. Segundo o disposto no art. 109 da CF/88, a Justiça Federal é absolutamente competente para julgar ação em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal tenham interesse na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes. Inexistente essa condição, a reunião de ações para julgamento conjunto não é possível, pois a competência absoluta é improrrogável. 4.
Há que se reconhecer a existência de uma relação de prejudicialidade entre as demandas, autorizando a suspensão prevista no art. 265, IV, a, do CPC
. 5. Agravo regimental provido”. (STJ, AgRg no CC 112956/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi) (grifos nossos).

Mais uma vez, observe-se que os julgados
supra
impõem
a suspensão do feito até julgamento da ação em curso perante a Justiça Federal.
No mesmo sentido, os Tribunais Estaduais, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. LIMINAR PARA IMISSÃO DOS AUTORES NA POSSE DE IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. PERIGO DE DANO INVERSO E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO PARA AQUELE QUE JÁ SE ENCONTRA NA POSSE DO IMÓVEL. 1 - Para a concessão da tutela antecipada é indispensável que haja fundado receio de dano irreparável, bem como restar demonstrado nos autos a existência de prova inequívoca que leve à verossimilhança das alegações. 2 -
Reconhece-se a existência de perigo inverso na concessão da medida antecipatória quando o indeferimento se mostrar menos gravoso do que a sua própria concessão.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO, Agravo de Instrumento (CPC) 5057321-81.2020.8.09.0000, Rel. Des (a). JEOVA SARDINHA DE MORAES, 6ª Câmara Cível, julgado em 15/06/2020, DJe de 15/06/2020) - grifei

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. LIMINAR PARA IMISSÃO DOS AUTORES NA POSSE DE IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADO PELA CEF. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. PERIGO DE DANO INVERSO E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO PARA AQUELE QUE JÁ SE ENCONTRAVA NA POSSE DO IMÓVEL. 1 - Para a concessão da tutela antecipada é indispensável que haja fundado receio de dano irreparável, bem como restar demonstrado nos autos a existência de prova inequívoca que leve à verossimilhança das alegações. 2 - No caso, não se mostram presentes os requisitos, pois embora tenha sido comprovado o domínio do imóvel pela parte agravada, não se vislumbra a injustiça na posse da agravante. 3 -
Reconhece-se a existência de perigo inverso na concessão da medida antecipatória quando o indeferimento se mostrar menos gravoso do que a sua própria concessão.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJGO, AGRAVO DE INSTRUMENTO 152272-94.2016.8.09.0000, Rel. DES. JEOVA SARDINHA DE MORAES, 6A CÂMARA CÍVEL, julgado em 08/11/2016, DJe 2150 de 17/11/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. ORDEM DE IMISSÃO DE POSSE. SUSPENSÃO ATÉ O JULGAMENTO AÇÕES CONEXAS. I. No agravo de instrumento a matéria transferida ao exame do Tribunal é unicamente a versada na decisão recorrida. II. In casu, mostra-se prudente suspender a ordem de imissão de posse ao agravado, uma vez que há ações conexas pendentes de julgamento, além de ser nítido o perigo da irreversibilidade da medida de desapossamento das pessoas que residem atualmente no imóvel objeto do litígio. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - AI: 01298555720198090000, Relator: REINALDO ALVES FERREIRA, Data de Julgamento: 22/08/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 22/08/2019.

Agravo de instrumento. Alienação fiduciária de imóvel. Bem arrematado em leilão. Ação de reintegração de posse ajuizada pela arrematante. Liminar suspensa em razão do ajuizamento, pelos devedores fiduciários, de ação anulatória do leilão. Prejudicialidade externa reconhecida. Recurso desprovido. (TJSP - AI: 20526778020178260000 SP 2052677-80.2017.8.26.0000, Relator: Pedro Baccarat, Data de Julgamento: 09/05/2017, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/05/2017)

Destarte, não obstante o fato de a arguição de eventual nulidade no leilão extrajudicial ser matéria estranha à ação de imissão de posse, reitera-se que, no momento e por cautela, a manutenção da parte agravante na posse do imóvel é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
Conheço
do Recurso, porém
Nego-lhe Provimento
, mantendo, na íntegra, a decisão interlocutória prolatada.

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 17/04/2024